Tribunal: TJMT
Processo: 0011376-03.2014.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011376-03.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO OLIVIO MARZINOTTO - CPF: 132.723.061-53 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.068.841-34 (APELADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), WEDER VAN DIK DE ALMEIDA AQUINO - CPF: 359.668.231-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIS ANTONIO MARZINOTTI (APELADO), ESPOLIO DE LUIS ANTONIO MARZINOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENE PEREIRA AMADO MARZINOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA – POSSE NÃO DEMONSTRADA – IMÓVEL PERTENCENTE AO IRMÃO DO SUPOSTO POSSUIDOR - PERMANÊNCIA NA PROPRIEDADE POR MERA PERMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Com base no art. 1.208 do Código Civil: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”.

2. O suposto possuidor era irmão do proprietário do imóvel, cujo um dos herdeiros requereu a preferencia na aquisição das quotas dos demais herdeiros, efetuando o deposito do valor de imóvel e adquirindo a propriedade.

Salienta-se, que a partir da ciência do ato, a posse passou a ser clandestina.

3. Ainda, ressalta-se que a mera alegação de propriedade ou posse, não faz que o mesmo se torne titular do poder, de modo a servir de pretensão para obtenção da posse justa.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO OLIVIO MARZINOTTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças, nos autos dos Embargos de Terceiros identificados pela numeração única: 0011376-03.2014.8.11.0004, opostos em desfavor de
CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id: 178924219).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 178924222), preliminarmente quanto à concessão da gratuidade da justiça tacitamente em razão da ausência de manifestação sobre o pedido de gratuidade da justiça, e, no mérito, alega que a sentença carece de reforma,

por ter desprezado o contexto integral da inicial.

Continua afirmando que não alega ser o legitimo possuidor, quanto trouxe aos autos provas documentais do aludido. Aduz que após ter entrado na posse e adquirido o animo de dono, comprova que comprou a referida propriedade de seu irmão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 178924241), afirmando que restou comprovado tanto documentalmente quanto de forma testemunhal que a sentença esta correta, devendo ser mantida. Assim, almeja pelo improvimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO OLIVIO MARZINOTTO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em desfavor de
CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte embargante opôs os presentes Embargos de Terceiros, alegando que por um equivoco foi desocupado do imóvel denominado como Chácara Bela Vista, mediante o mandado expedido nos autos da Reintegração de Posse n° 1662-29.2008.8.11.0004.

Narra que é o possuidor do imóvel há pelo menos 12 (doze) anos e que os bens móveis e a posse encontram-se sob posse do embargado.

Em sua defesa, a parte embargada afirmou a Ação de Reintegração de Posse foi proposta pelo irmão do embargante, o Sr. LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI, em razão da aquisição de direitos hereditários dos herdeiros do Espólio de Selvino Pereira dos Santos.

Relata o embargado que a cessão de direitos hereditários não observou o direito de preferência do herdeiro, ora embargado. Aponta que uma parte menor da área estava locada ao Sr. Davi dos Santos e o restante do imóvel era ocupado pelos demais herdeiros e que, diante das constantes perturbações do Sr. LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI, o locador desocupou o imóvel ao embargado.

Alega que o Sr. LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI nunca possuiu essa fração do imóvel e que antes que fosse decidida qual a fração de cada herdeiro no inventário, o Sr. LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI tomou posse da chácara e colocou o irmão, ora embargante, para tomar conta do imóvel.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Sem delongas, no presente caso, o embargante afirma ser o real possuidor do imóvel objeto da lide. Aduz que detém a posse do bem desde 2002, por ato permissivo do irmão. Por tal razão, além da improcedência da ação principal, pretende ver reconhecida a legalidade da posse que exerce, sendo mantida a mesma em seu favor.

(...)

A posse, em sua essência, expressa uma situação de fato entre o possuidor e a coisa. Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira acerca da posse, “em todas as escolas está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a” (Instituições de Direito Civil, v. IV. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 17).

Para Savigny, a posse é um fato que se converte em direito precisamente porque a ordem jurídica dispensa-lhe proteção, por meio dos interditos, no interesse da manutenção da paz e da ordem pública, e da tutela à própria pessoa do possuidor. As ações possessórias se justificariam pela necessidade de restabelecimento do status quo ante, que fora afetado pela violência do esbulhador.

Savigny argumentava que “a pessoa deve estar ao abrigo de toda violência, pois é em sua consideração que a violência é sempre contrária ao direito”.

É o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído.

Na dicção do art. 926, do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

A posse, portanto, caracteriza uma situação ostensiva entre o sujeito e o bem, não se confundindo com a propriedade, que prescinde desta característica para sua configuração, tratando-se de mero poder, nem sempre diretamente exercido pelo titular. Ambas, no entanto, tem proteção legal. Como se depreende dos termos do artigo 1.210, parágrafo 2o, do Código Civil, a manutenção ou reintegração de posse não é ilidida pela arguição de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Com efeito, a posse, não obstante desamparada do direito de propriedade, é passível de tutela, o que se realiza por meio dos interditos possessórios.

Assim, na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova. Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático (cf. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, v. I. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281; CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução Antonio Carlos Ferreira. São Paulo: Lejus, 1999, p. 541).

No mais, em conformidade ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, distribuindo o ônus da prova entre as partes, cabe ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do ex adverso (cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. III. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 72-74).

Analisando os autos, observo que o embargante não comprovou a posse.

Pelo que consta do feito, segundo o Acórdão que julgou o mérito da Ação Declaratória Incidental n. 392/2006 (Autos n. 0005208-63.2006.8.11.0004), LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI adquiriu, por meio de cessão de direitos hereditários as cotas partes da herança deixada por SILVINO PEREIRA DOS SANTOS (id. 83078498 - Pág. 18/23).

O herdeiro CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS, ora embargado, requereu o direito de preferência na aquisição das quotas dos demais herdeiros e, em sequencia, efetuou o depósito do valor do imóvel (id. 91129502 - Pág. 207/208) e o adquiriu para si (id. 83078498 - Pág. 18/23).

(...)

Ainda, a testemunha do autor, Suely Rodrigues de Moura, quando perguntada se tinha conhecimento de quem era o proprietário do imóvel, respondeu que era o “Seu Luiz” [sic], irmão do “Seu Olívio” [sic].

Por outro lado, vale mencionar que pelo que consta do Acórdão de id. 83078498 - Pág. 18/23, que julgou o mérito da Ação Declaratória Incidental n. 392/2006 (Autos n. 0005208-63.2006.8.11.0004), LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI adquiriu, por meio de cessão de direitos hereditários as cotas partes da herança deixada por Silvino Pereira dos Santos.

O herdeiro CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS, ora embargado, requereu o direito de preferência na aquisição das quotas dos demais herdeiros e, em sequencia, efetuou o depósito do valor do imóvel (id. 91129502 - Pág. 207/208) e o adquiriu para si, ou seja, o documento que legitimava a posse de LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI deixou de viger.

(...)

Além disso, sabiam os senhores ANTONIO OLIVIO MARZINOTTO e LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI que a cessão de direitos hereditários havia sido caçada, de modo que a posse, a partir da ciência do ato, passou a ser clandestina, o que revela a precariedade da sua posse.

A tão só alegação de que passou a ser o dono do imóvel ou, ainda, estar em posse (ocupação), não faz de o embargante titular do poder de modo a servir de pretensão para obtenção da posse justa.

Por fim, quanto aos bens móveis que devem ser restituídos à parte autora, fora determinado nos autos da reintegração de posse que fossem devolvidos na integralidade ao autor ANTONIO OLIVIO MARZINOTTO, contudo, o cumprimento da ordem foi obstado pela oposição dos vertentes embargos de terceiro que suspendeu o trâmite da reintegração de posse.

Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora/embargante, razão porque JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

CONDENO a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e TRASLADE-SE cópia desta sentença aos autos da Reintegração de Posse de n. 0001662-29.2008.8.11.0004 e aos autos da Ação de Usucapião de n. 1001062-63.2023.8.11.0004, bem como se PROCEDA ao seu desapensamento.

Após, nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (Id: 178924219 - destaquei)

Contra a referida sentença insurge-se a parte embargante ora Apelante.

Inicialmente, convém ressaltar que o art. 674 do Código de Processo Civil, dispõe que o terceiro que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, pode opor os embargos de terceiro:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Neste interim, salienta-se que o art. 560 do Código de Processo Civil, estabelece que o detentor da posse, possui o direito de ser mantido na posse, vejamos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Enfatize-se que o art. 1.210, §2°, do Código Civil, esclarece que possuindo justo receio de ser molestado, o possuidor tem o direito de ser mantido na posse no caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente,
in verbis
:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 2° Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Em espeque, o art. 1.208 do Código Civil determina que “
Não induzem posse os atos de mera permissão
ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
”. (destaquei)

No presente caso, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, de que o embargante ora Apelante, não comprou a sua posse.

Analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, com base no Acórdão que julgou o mérito da Ação Declaratória Incidental identificada pela numeração única: 0005208-63.2006.8.11.0004,
LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI
adquiriu, por meio de cessão de direitos hereditários as cotas partes da herança deixada por
SILVINO PEREIRA DOS SANTOS
(Id: 110146524 - páginas 235 a 242 – processo de origem).

Constata-se que o Apelado, requereu o direito de preferência na aquisição das
quotas
dos demais herdeiros, efetuando o depósito do valor do imóvel e adquirindo o imóvel.

Assim, evidencia-se que não restou preenchidos o requisitos que comprovariam a posse do imóvel, uma vez que a sua permanência no imóvel decorre de ato permissivo de LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI, que é irmão do embargante ora Apelante.

Ademais, deve ser mencionado que com a cassação da cessão de direito hereditários, a posse, a partir da ciência do ato, passou a ser clandestina.

Reforça-se, que apenas a alegação de que passou a ser dono do imóvel ou de ser possuidor, não faz que o mesmo se torne titular do poder, de modo a servir de pretensão para obtenção da posse justa.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição. 2.
No caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório é notório, concluir não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus domini, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo
. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei. 3. A área em litigio foi alvo de diversas ações possessórias e de outras naturezas (Ação Reivindicatória no 5-53.1989.81 1.0025, Ação de usucapião no 3370-27.2003.811.0025, Embargos de terceiros no 1228-79.2005.811.0025, 1227-94.2005.81 1.0025, 1226-12.2005.811.0025), inclusive, uma das filhas dos autores ajuízo ação de usucapião no 2004/222, código no 18355 em desfavor da requerida, a qual foi julgada improcedente.” 4. Sentença Mantida. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 00046060420098110025, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERDITO POSSESSORIO - EXTENSÃO DA COGNIÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA POSSE – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE – DESCABIMENTO – POSSE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro, ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor), em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Conquanto não sejam ação possessória, os embargos de terceiro se destinam essencialmente à defesa da posse, sendo que a discussão em torno da propriedade/domínio escapa aos limites da demanda em comento.
Se o embargante opôs embargos de terceiro alegando ser o legítimo possuidor da área em litígio nos autos da ação de interdito proibitório incumbe ao mesmo o ônus da prova de comprovar a sua posse de fato sobre o imóvel, não bastando apresentar prova do domínio
. In casu, o conjunto fático-probatório, consubstanciado na prova documental e depoimentos colhidos na instrução processual, confirmam a posse primeva da embargada sobre a área rural, a afastar a ilegalidade da apreensão judicial sobre o bem, em razão de liminar deferida em ação possessória. Recurso desprovido.“ (TJ-MT - AC: 00019773720168110017, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023) (destaquei)

Desse modo, reconhecendo a inexistência de comprovação de posse do imóvel, à medida que se impõe é o improvimento do Apelo e manutenção da sentença ora atacada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINO
a
majoração dos honorários
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024